Tribunal: TCU
Processo: 011.734/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Oportunizar práticas de desporto educacional de qualidade, em específico Futebol a crianças e adolescentes em situação de risco social da localidade Paranaguá - PR. (no da TCE no sistema: 93/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4550/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 3715/2024-TCU-1aCâmara (peça 196), para correção do erro material abaixo indicado no item 9.2, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 43.000.00" (...) Leia-se: (...) "9.2. aplicar-lhes, individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 43.000.00" (...) 1. Processo TC- Processo 011.734/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Leões do Futuro (20.665.647/0001-40); Marcio Luiz Treglia de Queiroz (XXX.340.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.